Tribunal: TJES
Processo: 5003658-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-50.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CARLOS ROBERTO COSTA;

EMBARGADOS:

SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.

5003658-50.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
10
de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003658-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO COSTA
AGRAVADO: SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-50.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CARLOS ROBERTO COSTA;

EMBARGADOS:

SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MISAEL MARTINS DA SILVA
, no intuito de reformar o v. Acórdão (Id. 2084199) proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto por
CARLOS ROBERTO COSTA
em face de
SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
, que negou provimento ao recurso, entendendo por rejeitar o pedido de reclassificação dos créditos dos divulgadores da empresa falida, devendo seus créditos serem habilitados no concurso de credores da massa.

No Id. 2164740 o Embargante, na qualidade de terceiro interessado, sustenta que esta c. Câmara reconheceu que, mesmo tendo sido declarados nulos os contratos dos divulgadores, a propriedade do dinheiro deles foi transferida para a falida, sem qualquer fundamentação ou motivação, entendendo indevidamente por classificar os divulgadores como credores quirografários..

Apenas a parte CARLOS ROBERTO COSTA se manifestou no Id. 2790675, restando os demais Embargados inertes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-50.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CARLOS ROBERTO COSTA;

EMBARGADOS:

SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MISAEL MARTINS DA SILVA
, no intuito de reformar o v. Acórdão (Id. 2084199) proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto por
CARLOS ROBERTO COSTA
em face de
SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
, que negou provimento ao recurso, entendendo por rejeitar o pedido de reclassificação dos créditos dos divulgadores da empresa falida, devendo seus créditos serem habilitados no concurso de credores da massa.

No Id. 2164740 o Embargante, na qualidade de terceiro interessado, sustenta que esta c. Câmara reconheceu que, mesmo tendo sido declarados nulos os contratos dos divulgadores, a propriedade do dinheiro deles foi transferida para a falida, sem qualquer fundamentação ou motivação, entendendo indevidamente por classificar os divulgadores como credores quirografários.

Pois bem. Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto
reconheceu que, mesmo tendo sido declarados nulos os contratos dos divulgadores, a propriedade do dinheiro deles foi transferida para a falida, sem qualquer fundamentação ou motivação, , entendendo indevidamente por classificar os divulgadores como credores quirografários.

Contudo, em que pese a irresignação do Embargante, verifica-se que restou devidamente fundamentado no v. Acórdão que
“
segundo a doutrina, há basicamente 4 (quatro) hipóteses que ensejam a possibilidade de pedido de restituição de bens, que são as seguintes: (i) quando o bem arrecadado é de propriedade de terceiro (exemplos: de locador, comodante, arrendador, entre outros); (ii) bem que foi vendido a crédito para o falido (art. 85, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05); (iii)

importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação; (iv) e, finalmente, nas hipóteses previstas no art. 136 da Lei nº 11.101/05, quando declarada a revogação de atos ou julgada procedente a ação revocatória.
”,
motivo pelo qual fora concluído que “
no caso em apreço, mesmo com a nulidade dos contratos dos divulgadores reconhecida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, os referidos valores não se enquadram em nenhuma das 4 (quatro) situações acima reportadas. Logo, não se classificam como bens sujeitos à restituição, sobretudo se tivermos em mente que houvera a transferência da propriedade deles para a sociedade empresária hoje falida”.

A fim de corroborar a motivação exposta no v. Acórdão fustigado, foram colacionados julgados do c. STJ que se amoldam à hipótese em testilha, envolvendo
o titular de contrato de depósito bancário na falência de instituição financeira, situação na qual aquela Corte Superior vem manifestando o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE SE CARACTERIZA PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEPOSITANTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE CREDOR. SOLICITAÇÃO DE RESGATE NÃO ATENDIDA.
EXTINÇÃO DA AVENÇA. INOCORRÊNCIA. MERA CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DO PAR CONDITIO CREDITORUM. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/2/2015. Recurso Especial interposto em 22/11/2017. Autos conclusos ao Gabinete em 29/11/2018. 2. O propósito recursal é definir se os créditos titulados pela recorrente - representativos de valores investidos em CDBs - se submetem ou não aos efeitos da falência da instituição financeira recorrida. 3.
O depósito bancário não se equipara às hipóteses em que o devedor ostenta a condição de
mero detentor ou custodiante do bem, hipóteses fáticas que atraem a incidência do art. 85 da LFRE. 4. Nos contratos de
depósito bancário, ocorre a transferência da propriedade do bem
para a instituição financeira, ocupando o depositante a posição de credor dos valores correspondentes. Doutrina e precedentes. 5. A natureza creditícia da relação existente entre a recorrente e a instituição financeira exige que o montante impugnado se sujeite aos efeitos da execução concursal, em respeito ao par conditio creditorum.
[...].” (
STJ, REsp 1.801.031/SP; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; j. 04/06/2019; DJE 07/06/2019).

“[...] De acordo com a jurisprudência desta corte,
depósitos bancários não se enquadram na hipótese do art. 76 da Lei de falências, que garante a restituição de coisa arrecadada em poder do falido quando seja devida em virtude de direito real ou de contrato, pois neles, em particular, ocorre a transferência da disponibilidade dos valores à instituição bancária, ficando o correntista apenas com o direito ao crédito correspondente. Precedente (resp 501.401/mg, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes direito, segunda seção, julgado em 14/04/2004, DJ de 03/11/2004
, p. 130) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ; AgInt-REsp 1.073.591/MG; 4ª T., Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/02/2017).

Portanto, o que o Embargante pretende, na verdade, é que seja procedida a indevida reanálise da matéria neste expediente recursal,
eis que inconformado com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003658-50.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

CARLOS ROBERTO COSTA;

EMBARGADOS:

SCHARLYTON DOMINGOS BELTRAO E OUTRO
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.

5003658-50.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.